Tribunal: TJDFT
Processo: 0714404-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0714404-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por MARCELO BARROS LIMA (requerente), contra acórdãos no 992412/ no 1016334 (APR e EMD) proferido pela 1a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na apelação no 2015.14.1.004291-7, que, no tocante ao delito de posse irregular de arma de fogo (artigo 12 da Lei no 10.826/2003), atenuou a pena para 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, com a unidade calculada no valor mínimo legal. Verifica-se da petição (ID 20856854 - Págs. 1/2) o pedido de sustentação oral pelo patrono da causa na sessão de julgamento e como consequência, que seja o feito retirado da pauta virtual e, por conseguinte, incluído na sessão telepresencial. É o breve relatório. Compulsando os autos (ID 20587517 - Pág. 1), verifico que o processo foi incluído na pauta virtual do dia 11/11/2020 (12a Sessão Ordinária Virtual). Assim, DEFIRO o pedido de sustentação oral e determino a retirada do processo no 0714404-48.2020.8.07.0000 de pauta da sessão de julgamento do dia 11/11/2019 (12a Sessão Ordinária Virtual) e a sua inclusão na próxima sessão telepresencial. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020 17:15:13. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator